Tribunal: TJMT
Processo: 1002449-51.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002449-51.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENAN TOMAZ DE SOUZA - CPF: 054.852.301-05 (APELANTE), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. TEMA REPETITIVO 648 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO POR DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E AVISO DE RECEBIMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual em ação de produção antecipada de provas. O magistrado de origem considerou inexistente a prova de solicitação administrativa válida e do pagamento do custo do serviço para a obtenção de contratos e extratos bancários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o envio de notificação extrajudicial, acompanhada de procuração e comprovada por aviso de recebimento com declaração de conteúdo, satisfaz o requisito do prévio pedido administrativo; (
ii
) saber se o silêncio da instituição financeira configura pretensão resistida, dispensando o prévio pagamento de tarifas pela impossibilidade de aferição do valor.

III. Razões de decidir

3. A configuração do interesse de agir em demandas de exibição de documentos exige o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 648, quais sejam: prova da relação jurídica, pedido administrativo prévio não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do serviço.

4. A declaração de conteúdo vinculada ao aviso de recebimento possui eficácia probatória para atestar a remessa do instrumento de mandato e da notificação, revelando-se excessivo o rigorismo que desconsidera tal documento como prova da regularidade da representação administrativa.

5. A inércia absoluta da instituição financeira diante de pedido administrativo formalizado impede o consumidor de conhecer o valor das tarifas ou a forma de pagamento, transmutando a omissão do banco em resistência injustificada que autoriza o recurso à via jurisdicional.

6. A extinção prematura do feito, diante de clara tentativa de solução extrajudicial frustrada pelo silêncio do fornecedor, vulnera o direito à informação e o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. A notificação extrajudicial comprovada por aviso de recebimento e declaração de conteúdo que especifica o envio de procuração e solicitação de documentos é meio idôneo para caracterizar o prévio pedido administrativo. 2. O silêncio da instituição financeira por prazo superior a trinta
dias caracteriza pretensão resistida e torna inexigível a prova do pagamento prévio de tarifas de emissão, cuja guia de recolhimento não foi disponibilizada ao consumidor."

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerente
RENAN TOMAZ DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas registrada sob o n. 1002449-51.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

Inconformado,
o apelante
interpôs recurso de apelação no qual sustenta a reforma integral da sentença. Preliminarmente, reafirma a necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita em sede recursal e anexa extratos bancários e boletos de financiamento veicular em atraso para demonstrar a hipossuficiência financeira.

No mérito, o apelante argumenta que comprovou contundentemente a tentativa de solução extrajudicial. Ressalta que a declaração de conteúdo vinculada ao Aviso de Recebimento atesta expressamente o envio da procuração e da notificação ao endereço da instituição financeira, de modo que o fundamento da sentença quanto à invalidade da representação administrativa é equivocado e contrário às provas dos autos.

O recorrente defende, ainda, que não é necessário o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da ação, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Alega que a lei não pode excluir da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, e que a resistência do banco em fornecer os extratos e contratos justifica o interesse de agir.

Por fim, pugna pelo reconhecimento da validade do pedido administrativo, pelo recebimento da petição inicial e pelo prosseguimento do feito no juízo de origem para a efetiva exibição dos documentos solicitados.

Em suas contrarrazões, o Itaú Unibanco S.A. defende a manutenção da sentença extintiva. Sustenta que o magistrado possui poder-dever de cautela e pode exigir a regularização da representação processual e administrativa sempre que houver dúvida sobre a ciência da parte outorgante.

A instituição financeira alega que o apelante não realizou solicitação administrativa válida, uma vez que não comprovou a entrega do instrumento de mandato com poderes específicos para acessar dados protegidos por sigilo. Argumenta que o silêncio do banco não pode ser interpretado como recusa indevida se o procedimento administrativo não respeitou as normas legais e o dever de sigilo bancário.

A defesa reitera, outrossim, o descumprimento dos requisitos cumulativos do REsp n. 1.349.453/MS, especificamente quanto à falta de pagamento das tarifas correspondentes ao serviço de fornecimento de segunda via. Afirma que o autor deu causa ao ajuizamento da demanda ao optar pela via judicial sem antes esgotar os canais administrativos de atendimento disponibilizados pela instituição.

Em arremate, a apelada invoca o princípio da causalidade para justificar que os ônus
da
sucumbência permaneçam sob a responsabilidade do autor e requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENAN TOMAZ DE SOUZA
, visando a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. O juízo de origem entendeu que a parte autora não comprovou o prévio requerimento administrativo válido, bem como o pagamento do custo do serviço.

Alega a parte apelante que promoveu a devida notificação extrajudicial da instituição financeira, instruída com o respectivo instrumento de mandato, conforme demonstra o Aviso de Recebimento e a declaração de conteúdo. Sustenta que o silêncio do banco por prazo superior a trinta dias configura pretensão resistida, restando caracterizado o binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional para a obtenção dos contratos e extratos bancários.

Já a parte apelada, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença extintiva. Argumenta que não houve o preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 648, notadamente pela suposta irregularidade na representação administrativa e pela ausência de prova do pagamento das taxas administrativas para a emissão de segunda via de documentos.

Pois bem. O recurso comporta
provimento
.

De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante, tendo em vista os documentos acostados ao ID 349933377, que demonstram a situação de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC.

A controvérsia cinge-se à verificação do interesse de agir da parte autora na ação de produção antecipada de provas objetivando a exibição de documentos bancários. Inicialmente, cumpre registrar a adequação da via eleita, uma vez que o ordenamento jurídico vigente admite a coexistência da ação autônoma de exibição pelo procedimento comum e a produção antecipada de prova, conforme tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.803.251/SC
.

No que tange aos requisitos para a configuração do interesse de agir, deve-se observar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 648 do STJ (REsp 1.349.453/MS), que exige: a demonstração de relação jurídica entre as partes; a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável; e o pagamento do custo do serviço. Da análise detida dos autos, verifica-se que tais pressupostos foram satisfatoriamente preenchidos pelo requerente.

Diferentemente do quanto consignado na sentença, a representação administrativa restou comprovada. O Aviso de Recebimento (AR) com 'Declaração de Conteúdo' (ID 349933354) goza de
presunção relativa de veracidade
, cabendo à instituição financeira o ônus de desconstituir o fato de que recebeu a procuração ali descrita, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse diapasão,
e
m caso análogo, decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo que o interesse de agir resta caracterizado quando há
"notificação extrajudicial, assinada pelo patrono do notificante, instruída com procuração que lhe conferia poderes para solicitação de documentos bancários"
, sendo que a
"comprovação de recebimento pela ré com antecedência muito superior a trinta dias do ajuizamento da ação"
configura recusa administrativa injustificada (TJ-SP - Apelação Cível: 10016287920248260482, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, Julgamento: 30/01/2025).

Ademais, quanto ao pagamento do custo do serviço, é imperativo observar que a inércia absoluta da instituição financeira em responder à notificação regular impede o consumidor de aferir o valor da tarifa ou a forma de pagamento. O silêncio do banco, portanto, configura resistência à pretensão e atrai a aplicação do princípio da causalidade. Ao não fornecer os documentos e sequer indicar eventuais pendências administrativas para o seu cumprimento, a requerida deu causa ao ajuizamento da demanda.

Assim, restando comprovada a tentativa de solução extrajudicial e a omissão indevida do apelado, o formalismo excessivo imposto pela sentença de primeiro grau acaba por vulnerar o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A reforma do julgado é medida que se impõe para reconhecer o interesse processual e permitir o regular processamento do feito, garantindo ao consumidor o acesso à informação que lhe é de direito por força do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Inobstante a anulação da sentença, deixo de aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, I, CPC), uma vez que, tratando-se de produção antecipada de prova, faz-se necessário o retorno à origem para que o juízo a quo oportunize a efetiva exibição dos documentos, garantindo o contraditório sobre o conteúdo exibido.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação de produção antecipada de provas.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026